Tribunal: STF
Processo: RE 1477877
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.177 (RE 1.338.750). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1º DE JANEIRO DE 2023.   RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO/ PENSIONISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. TEMA 1177, STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I - Em sede vestibular, o reclamante afirma que é Policial Militar inativo e a partir de março de 2020 tivera descontos em benefício previdenciário no patamar de 14,25% com isenção até o teto do RGPS conforme a Lei Complementar 77/2010; e a partir de abril de 2020 sobrevieram descontos no importe de 9,5% sobre o total dos proventos. Diante de tais fatos requer que a reclamada se abstenha de aplicar o disposto no §4º-A, do art. 101, da CE e consequentemente lhe seja aplicada a regra de isenção previdenciária até o teto do RGPS, bem como a restituição das diferenças já descontadas indevidamente a título previdenciário, requerendo, ainda, indenização por danos morais. A magistrada de origem julgou parcialmente procedente o rogo, para: a) declarar inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos durante o período de abril de 2020 a dezembro de 2021, aplicando-se o regime anterior, previsto na Lei Complementar n.º 77/2010, que limitava a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas a 14,25% sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social no período retro mencionado; b) condenar a reclamada à restituição dos valores recolhidos indevidamente, quais sejam, durante o período de abril de 2020 a dezembro de 2021. Quanto ao pedido de danos morais julgo improcedente. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, após o julgamento de improcedência de embargos à execução, a parte reclamada, Goiás Previdência- Goiasprev, interpõe Recurso Inominado, oportunidade em que defende a improcedência dos pedidos da parte reclamante, com escopo no Recurso Extraordinário no 13338750 (Tema 1177) . II- Por primeiro, anote-se que é admissível o recurso inominado contra a decisão que julga de forma definitiva a impugnação ao cumprimento da sentença, cuidando-se de decisão que, embora não termine formalmente o processo, encerra a fase do procedimento. Frisa-se que, corrobora com tal entendimento, o enunciado de n.º 143 do FONAJE, que estabelece que "a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado". III- In casu, a sentença transitou em julgado no dia 14/09/2022 (movimentação n. 35). Constata-se que a parte recorrente, em verdade, pretende rediscutir a matéria de fundo, a qual já fora apreciada pelo juízo de 1.º instância. Como cediço, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode abranger a discussão de mérito. Na espécie, giza-se que a sentença condenatória já transitou em julgado. Nesse toar: E M E N TA CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO. NÃO PROVIMENTO DO SEGUNDO APELO. I - A sentença de mérito transitada em julgado torna-se irrecorrível e indiscutível, sendo defeso ao magistrado rediscutir a matéria travada nos autos, em sede de embargos à execução, na medida em que se afigura obrigatório o comando que emerge da parte dispositiva da sentença, sob pena de se macular a imutabilidade da coisa julgada material e a própria segurança jurídica; II - não configurado o excesso, mas plena observância dos cálculos aos termos definidos em sentença transitada em julgado, há de ser reformada a decisão que acolheu parcialmente os embargos para fazer valer a quantia executiva com base em título executivo judicial definitivo; III - primeira apelação cível provida. Segundo apelo não provido. (TJ-MA - AC: 00228783820158100001 MA 0317902017, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 18/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). IV- Ademais, esta Turma Recursal já se manifestou em situação correlata: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) II - Por primeiro, anote-se que consoante enunciado nº 143 do FONAJE "A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.". Destarte, admissível o recurso inominado interposto contra decisão que julga a impugnação ao cumprimento da sentença, cuidando-se de decisão que, embora não termine formalmente o processo, encerra fase do procedimento. III ? Compulsados os autos, verifica-se não prosperar a alegação de nulidade processual, na medida que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar (artigo 278 do CPC), o que não ocorreu. Assim, resta preclusa sua insurgência em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. IV ? Lado outro, a irresignação apresentada quanto ao teor da sentença de mérito, não merece guarida. Constata-se que o recorrente, em verdade, pretende rediscutir a matéria de fundo, a qual já fora apreciada pelo juízo de 1° instância. Como cediço, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode abranger a discussão de mérito. Na espécie, giza-se que a sentença condenatória já transitou em julgado. Destarte, a matéria arguida pela reclamante encontra-se superada, sob pena de incorrer-se em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. (...) RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença fustigada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais ficarão suspensos e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado deste acórdão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.(5112040-60.2018.8.09.0007, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO Acórdão Publicado em 26/08/2020 17:17:19). Destarte, a matéria arguida pela reclamada encontra-se superada, sob pena de incorrer-se em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. V- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença fustigada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao teor do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.”



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, 42 e 142, § 3 °, X, da Constituição Federal.



    A Presidência da Corte a quo determinou a devolução do feito ao Órgão fracionário competente para eventual aplicação do Tema 733 da sistemática da repercussão geral.



    O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO COLEGIADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DE RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO/PENSIONISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. TEMA 1177, STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I- Em sede vestibular, o reclamante afirma que é Policial Militar inativo e a partir de março de 2020 tivera descontos em benefício previdenciário no patamar de 14,25% com isenção até o teto do RGPS conforme a Lei Complementar 77/2010; e a partir de abril de 2020 sobrevieram descontos no importe de 9,5% sobre o total dos proventos. Diante de tais fatos requer que a reclamada se abstenha de aplicar o disposto no §4º-A, do art. 101, da CE e consequentemente lhe seja aplicada a regra de isenção previdenciária até o teto do RGPS, bem como a restituição das diferenças já descontadas indevidamente a título previdenciário, requerendo, ainda, indenização por danos morais. A magistrada de origem julgou parcialmente procedente para declarar inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos durante o período de abril de 2020 a dezembro de 2021, aplicando-se o regime anterior, previsto na LC 77/2010, que limitava a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas a 14,25% sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social no período retromencionado, bem como condenar a reclamada à restituição dos valores recolhidos indevidamente, quais sejam, durante o período de abril de 2020 a dezembro de 2021. Quanto ao pedido de danos morais julgou improcedente (movimentação n.º 30). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, após o julgamento de improcedência de embargos à execução, a parte reclamada, Goiás Previdência- Goiasprev, interpôs Recurso Inominado, oportunidade em que defende a improcedência dos pedidos da parte reclamante, com escopo no Recurso Extraordinário n.º 13338750 - Tema 1177 (movimentação n.º 58). O referido recurso foi conhecido e desprovido (movimentação n.º 75), oportunidade em que a parte reclamada interpôs Recurso Extraordinário (movimentação n.º 101), de modo que os autos vieram para análise de retratação colegiada (movimentação n.º 110). II- De acordo com o artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação. Veja-se: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:(...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.” III- In casu, a sentença transitou em julgado no dia 14/09/2022 (movimentação n.º 35). Constata-se que a parte recorrente, em verdade, pretende rediscutir a matéria de fundo, a qual já fora apreciada pelo juízo de 1.º instância. Como cediço, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode abranger a discussão de mérito. Na espécie, giza-se que a sentença condenatória já transitou em julgado. Nesse toar: E M E N TA CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO. NÃO PROVIMENTO DO SEGUNDO APELO. I - A sentença de mérito transitada em julgado torna-se irrecorrível e indiscutível, sendo defeso ao magistrado rediscutir a matéria travada nos autos, em sede de embargos à execução, na medida em que se afigura obrigatório o comando que emerge da parte dispositiva da sentença, sob pena de se macular a imutabilidade da coisa julgada material e a própria segurança jurídica; II - não configurado o excesso, mas plena observância dos cálculos aos termos definidos em sentença transitada em julgado, há de ser reformada a decisão que acolheu parcialmente os embargos para fazer valer a quantia executiva com base em título executivo judicial definitivo; III - primeira apelação cível provida. Segundo apelo não provido. (TJ-MA - AC: 00228783820158100001 MA 0317902017, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 18/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). IV- Ademais, esta Turma Recursal já se manifestou em situação correlata: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) II - Por primeiro, anote-se que consoante enunciado nº 143 do FONAJE "A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.". Destarte, admissível o recurso inominado interposto contra decisão que julga a impugnação ao cumprimento da sentença, cuidando-se de decisão que, embora não termine formalmente o processo, encerra fase do procedimento. III - Compulsados os autos, verifica-se não prosperar a alegação de nulidade processual, na medida que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar (artigo 278 do CPC), o que não ocorreu. Assim, resta preclusa sua insurgência em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. IV - Lado outro, a irresignação apresentada quanto ao teor da sentença de mérito, não merece guarida. Constata-se que o recorrente, em verdade, pretende rediscutir a matéria de fundo, a qual já fora apreciada pelo juízo de 1° instância. Como cediço, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode abranger a discussão de mérito. Na espécie, giza-se que a sentença condenatória já transitou em julgado. Destarte, a matéria arguida pela reclamante encontra-se superada, sob pena de incorrer-se em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. (...) RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença fustigada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais ficarão suspensos e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado deste acórdão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (5112040-60.2018.8.09.0007, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO Acórdão Publicado em 26/08/2020 17:17:19). V- Destarte, a matéria arguida pela reclamada encontra-se superada, sob pena de incorrer-se em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. VI- JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, mantendo-se o entendimento acordado em sede de julgamento de Recurso Inominado. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.”



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750, sob minha relatoria, DJe de 27/10/2021, Tema 1.177 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” 



    Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Pleno estabeleceu a modulação do efeitos, por meio do acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022) 



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido, porquanto na repetição do indébito, constituído da contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019, deve ser observado o marco temporal de 1º de janeiro de 2023. 



    Ademais, quanto aos efeitos da coisa julgada in casu, o trânsito em julgado deu-se em 14/9/2022 (Doc. 3, p. 5), após o acórdão do Pleno que estabeleceu a modulação do efeitos (DJe de 13/9/2022), incidindo a tese fixada no Tema 733 da repercussão geral: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando aconstitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Neste contexto, a superação do trânsito em julgado da sentença é matéria amplamente admitida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem que se verifique violação à coisa julgada. Neste sentido, in verbis: 



      “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. URP DE FEVEREIRO DE 1989. PERCENTUAL DE 26,05%. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA RECORRIDA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. RE 596.663-RG. TEMA 494. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA, POSTERIORMENTE, CONSOLIDADA NESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA UNIÃO ACOLHIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o aresto embargado e o acórdão paradigma. 2. O TCU não desconstituiu decisão advinda do Poder Judiciário, mas apenas emitiu interpretação quanto à modificação das condições fáticas que justificaram a prolação da sentença, exercendo o seu poder-dever de fiscalizar a legalidade do ato. 3. A eficácia temporal da sentença, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, circunscreve-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de fundamento, não se verificando ofensa ao princípio da coisa julgada. 4. O Plenário desta Corte, ao analisar o RE 596.663-RG, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 12.12.2011 (Tema 494), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. 5. Ao apreciar o mérito do referido Tema 494, em 26.11.2014, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki, esta Corte fixou a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 6. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário da União, a fim de cassar a segurança concedida. Fica a parte vencida desonerada dos ônus sucumbenciais, conforme previsto na Súmula 512 do STF. Custas ex lege” (RE 714.837 AgR-ED-ED-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte, em regime de repercussão geral do Tema n. 132 (RE 590.751/SP), consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do ADCT. 2. Ademais, a circunstância desse consectário ter sido previsto em sentença transitada em julgado não afasta a aplicação da jurisprudência do Supremo, de modo a restar inocorrente violação, na espécie, à coisa julgada. Precedentes. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.952-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23/9/2021). 



      “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. APOSENTADORIA. REGISTRO. NEGATIVA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS COM BASE EM FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado nada mais fez senão observar o entendimento manifestado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017 - Tema 395 da RG), em que esta CORTE fixou os limites do Tema 395 da RG, fazendo constar que em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 2. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. Inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1º/12/2006). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS 36.585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/10/2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgR segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)  



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para reconhecer a constitucionalidade da exigibilidade da contribuição previdenciária in casu, como prevista na Lei 13.954/2019, até 1 º de janeiro de 2023, na forma do Tema 1.177 da sistemática da repercussão geral do STF. Julgo improcedente o pedido inicial quanto à restituição pretendida. 



    Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente